Tribunal: TCU
Processo: 033.902/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2345/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, além dos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo sem o cancelamento do débito de R$ 5.430,00 (cinco mil e quatrocentos e trinta reais), referente a 16/1/2014, e de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais), referente a 17/4/2014, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Alisson Martins de Barros, para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.902/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alisson Martins de Barros (XXX.854.454-XX). 1.2. Entidade: Município de Terezinha/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.